Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-72.2023.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704772-72.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ HENRIQUE BRUM BANDEIRA JUNIOR APELADO: SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCACAO DESPACHO Verifico que o apelante juntou documento para comprovar o recolhimento do preparo recursal com observação de que o pagamento estaria em processo de autenticação (id 61848993). O documento não comprova o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, pois não há como aferir a efetivação do pagamento. Ante o exposto, intime-se o apelante para comprovar o recolhimento em dobro do preparo nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil sob pena de não conhecimento de seu recurso por deserção. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator